Tribunal: TJMT
Processo: 1021644-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021644-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Imissão na Posse, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ADEMIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 070.994.619-82 (AGRAVANTE), JOSE ADAO DA SILVA PONTES - CPF: 621.405.661-49 (AGRAVADO), MARIA ZULEIDE MORAIS - CPF: 654.640.951-87 (AGRAVADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 150.549.598-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 406.271.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – PRUDÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO
HÁ ANOS EXISTENTE ATÉ A RESOLUÇÃO DA CELEUMA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO
N. 1021644-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ ADÃO DA SILVA PONTES E MARIA ZULEIDE MORAIS

AGRAVADO:

ADEMIR LOPES DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por JOSÉ ADÃO DA SILVA PONTES e MARIA ZULEIDE MORAIS contra a decisão monocrática de Id. 297192365, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pelo ora Agravado contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou extinta, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, a Ação de Imissão de Posse n. 0016583-82.2018.8.11.0055.

Em suas razões, aduzem que “
a competência para julgar a ação de imissão na posse é da Justiça Estadual
”, incorrendo em erro a decisão agravada ao manter a competência na esfera federal.

Asseveram a validade da restituição do imóvel aos Agravantes diante da anulação da arrematação e a ausência de direito adquirido do Agravado.

Citam a impossibilidade de alegação de prejuízos familiares para manutenção da posse e a irrelevância do tempo de ausência dos Agravantes do imóvel.

Pugnam pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso, com a reforma do
decisum
.

Juízo de retratação negativo (Id. 297317854).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 302598887).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por JOSÉ ADÃO DA SILVA PONTES e MARIA ZULEIDE MORAIS contra a decisão monocrática de Id. 297192365, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pelo ora Agravado contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou extinta, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, a Ação de Imissão de Posse n. 0016583-82.2018.8.11.0055.

Analisando as razões recursais, verifica-se inexistir qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito,

conquanto a ação possessória originária tenha sido extinta sem julgamento meritório, determinou o julgador singular, na sentença, a expedição de mandado de restituição do imóvel à parte demandada (José Adão da Silva Pontes e Maria Zuleide Morais), ora Agravante.

Entretanto, pelo que se verifica dos autos, o ora Agravado teria adquirido e tomado posse do imóvel em discussão no ano de 2019, por força de “Contrato de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no SFH” celebrado por intermédio da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal), e devidamente registrado na matrícula imobiliária, passando desde então a residir no local.

Desse modo, sendo evidente o prejuízo do Recorrido em caso de pronta desocupação do bem que ocupa há anos e,
a priori
, de boa-fé, revela-se prudente assegurar a manutenção do
status quo
existente de longa data a até a resolução da celeuma, com o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso de Apelação.

Anota-se, ainda, que como bem pontuado nas contrarrazões recursais, “
este Recurso de Agravo Interno NÃO discute o mérito da Apelação ou da sentença, como quer fazer crer os Recorrentes, mas somente no objeto de ataque da decisão monocrática de verificar se a Desembargadora agiu corretamente e com a parcimônia ao atribuir o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação
”.

Como se vê, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025